Tribunal: TCU
Processo: 007.572/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6414/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.572/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Jose Brambilla da Rocha Duda (XXX.496.890-XX); Cassia Suzane Nemitz Biscaino (XXX.300.940-XX); Deise Borks (XXX.669.480-XX); Diogo Mateus da Silva Garmatz (XXX.579.590-XX); Djeferson Alessandro Cortes de Oliveira (XXX.971.760-XX); Eduardo Silveira Ravalha (XXX.479.280-XX); Giordan Fernandes da Rosa (XXX.836.850-XX); Iriana Moreira Machado (XXX.986.600-XX); Mauricio Genari (XXX.782.810-XX); Sabrina Boton Trentin (XXX.475.840-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.